Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. ERRO GROSSEIRO NÃO EVIDENCIADO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE FORMA A TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. VIA INADEQUADA PARA REFORMAR O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO COLEGIADO.
1. O voto condutor do aresto rejeitou de forma fundamentada e coerente a pretensão formulada no agravo de instrumento, iniciando por destacar a dificuldade em se dar cumprimento ao título judicial em questão, tendo em vista que a decisão monocrática que resolveu o REsp 984.095/DF laborou em equívoco ao deliberar sobre a atualização monetária na devolução das contribuições referentes à previdência privada, definindo que devem ser considerados os “chamados expurgos inflacionários”, quando nitidamente na fase de conhecimento foi requerida a atualização do benefício pela variação do IGP-DI no período indicado.
2. O equívoco foi reconhecido no julgamento do AgREsp 984.095/DF, mas o colegiado entendeu que “o tratamento conferido ao presente caso, que cuida da recomposição advinda das perdas inflacionárias dos benefícios previdenciários, deve ser o mesmo dado à hipótese de resgate de contribuições, pois ambos provêm da mesma relação jurídica.
3. Nesse cenário adverso, o acórdão ora embargado destacou o trabalho hercúleo da juíza que está conduzindo a fase de execução desse título, parametrizando a liquidação da sentença entre o pedido formulado na inicial e o acórdão do recurso especial, sob pena de sua inexequibilidade, o que afasta a alegação de ofensa aos arts. 502, 503 e 509, § 4o, do CPC.
4. Não fora suficiente, o acórdão ora embargado demonstrou que o trabalho do perito judicial, à toda evidência, foi elaborado mediante a apuração da diferença entre o índice aplicado pela PREVI, embargada, e os índices reconhecidos no título judicial, a fim de apurar os valores que serão custeados pela entidade de previdência complementar.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar do julgado omissão, contradição, obscuridade e erro material. A eventual ocorrência de error in judicando, aos olhos irresignados da parte, deve ser objeto de recurso próprio.
5. Como bem orienta o STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).
6. Embargos de declaração rejeitados.